Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Código de defesa do consumidor. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. Art. 88 do CDC. Aplicabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de inclusão de terceiros em demanda consumerista.
III. Razões de decidir
3. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a modalidade de intervenção de terceiros nas demandas consumeristas.
IV. Dispositivo e tese
4. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Em demandas consumeristas é vedada a denunciação da lide e o chamamento ao processo, conforme art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 88.